Tribunal: TJSP
Processo: 1024282-29.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÕES – Responsabilidade civil contratual – Prestação de serviços de telefonia e de intermediação de compra e venda digital e de pagamentos – Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de subtração de linha telefônica e conta virtual em plataforma digital por terceiro estelionatário – Sentença de parcial procedência – Apelo das mantenedoras da plataforma digital – Ausência

Ementa:
APELAÇÕES – Responsabilidade civil contratual – Prestação de serviços de telefonia e de intermediação de compra e venda digital e de pagamentos – Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de subtração de linha telefônica e conta virtual em plataforma digital por terceiro estelionatário – Sentença de parcial procedência – Apelo das mantenedoras da plataforma digital – Ausência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do usuário rejeitadas – Mantenedoras que manifestaram desinteresse na produção de prova de fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do usuário, consistente na inexistência de acesso à plataforma digital por meio de outro dispositivo ou IP – Questão de fato que demandava prova pericial, não sendo suficiente para fins de prova a exibição de tela sistêmica, produzida de modo unilateral – Fortuito interno configurado – Responsabilidade civil reconhecida – Apelo do usuário da plataforma – Dano moral ocorrido – Perda de acesso à conta por sete dias e redução na reputação do vendedor que ultrapassam o mero dissabor e alcançam o patamar de violação a direito de personalidade – Indenização fixada em R$ 10.000,00, quantia que se adequa às circunstâncias do caso concreto – Atribuição do ônus da sucumbência integralmente à parte demandada – Concessão de justiça gratuita ao usuário do serviço – Sentença reformada – Recurso das prestadoras de serviço digital IMPROVIDO – Recurso do usuário PROVIDO.